Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Manejo de forma incidental. Rescisão de contrato de compra e venda de ponto comercial. Reintegração do autor na posse do ponto. Repasse do ponto comercial a terceiro. Conversão em perdas e danos. Postulação deduzida pelo exequente. deferimento. Ação de rescisão contratual. Pretensão executória. Prazo decenal (CC, ART. 205). Prazo idêntico ao da ação (STF, Súmula 150). Implemento. Ausência. Reconhecimento do direito pelo devedor. Interrupção do fluxo prescricional. Obrigação de natureza contratual convertida em perdas e danos. Juros de mora. Termo inicial (CC. art. 405). Decisão extra petita. Inocorrência. Gratuidade de justiça. Postulação. Benefício concedido em primeiro grau. Efeitos. Irradiação a todas as instâncias (lei no 1.060/50, art. 9o). Postulação no ambiente de agravo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, rejeitara as questões preliminares e a prejudicial de prescrição que agitara o executado, convertendo a obrigação originalmente firmada, de entrega de ponto comercial em perdas e danos, em perdas e danos, fixando o montante correlato de conformidade com o laudo pericial advindo da ação correlata, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da elaboração do documento técnico, pontuando, ainda, que “a quantia apurada poderá ser compensada com o valor exigido pelo executado no cumprimento de sentença em apenso e eventual saldo remanescente poderá ser exigido nos autos incidentais.”
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringe-se à aferição i) da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, ii) da implementação ou não do termo final de prescrição hábil a fulminar a pretensão executiva do título executivo judicial exequendo, iii) da viabilidade de conversão da obrigação de fazer aposta no título em perdas e danos e, em tom subsidiário, iv) e do termo inicial da correção monetária sobre a pretensão convolada.
III. Razões de decidir
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça na instância de origem, e não tendo sido infirmada a salvaguarda no trânsito processual, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. A resolução que cinge-se a deferir pleito deduzido o exequente almejando a conversão da obrigação de fazer consistente na reintegração de ponto comercial, traduz desdobramento da postulação aviada, inviabilizando a qualificação do provimento exarado sob essa formatação como extra petita.
6. Tratando-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de ponto comercial, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), porquanto se trata de ação lastreada em vínculo contratual, inexistindo prazo prescricional casuisticamente delimitado para a hipótese, e, aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no decênio subsequente (Código Civil, art. 205; STF, Súmula 150).
7. Conquanto manejado pedido incidental de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos em autos autônomos, mas derivando a postulação de pretensão executória aviada atempadamente, passível de ser deduzida no ambiente do cumprimento de sentença em curso, denunciando não se tratar de nova ação, inviável que seja invocado o implemento do prazo prescricional do direito de ação, porquanto se trata, em verdade, de pedido atinente ao cumprimento do fixado pelo título judicial, notadamente se o próprio executado reconhecera o direito do credor em proceder à execução da prestação inadimplida, induzindo à interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, VI).
8. Tratando-se de obrigação de fazer de natureza contratual, convertida em perdas e danos em fase de cumprimento de sentença, os juros de mora devem ser contados desde a citação do réu na ação originária de conhecimento, pois fora a partir desse ato processual que se constituíra a mora nas hipóteses de responsabilidade contratual, consoante determina o artigo 405 do Código Civil e a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.